Tribunal: TJDFT
Processo: 0084589-77.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0084589-77.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: HUDSON LOPES BORBA NOGUEIRA, HUMBERTO MAINENTE BEZERRA, IDERALDO LUIZ SESARIO, IEDMA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA, ILIETE ALVES DOS SANTOS SILVA, ILMA SENA DAVEL DE CERQUEIRA, ILMA ALVES PINTO, JAILDES RIBEIRO MARQUES, JAIRO DA SILVEIRA, JOANES BRAZ TAVARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário por ela manejados, por abordarem controvérsias de caráter repetitivo – REsp 1.111.973 (Tema 57), REsp 1.183.474 (Temas 511, 512 e 514) e RE 582.504 (Tema 174) (ID 12902271). Sustenta a agravante, em síntese, que a questão trazida no apelo especial se amolda a outro representativo da controvérsia, qual seja REsp 1.551.488 (Tema 943), uma vez que, nestes autos, houve transação para migração de plano de benefícios de previdência complementar, não se revelando cabível a aplicação de índice de correção monetária. Contrarrazões de ID 14223262. É o relatório. Razão assiste à agravante. De início, o tema que ensejou a aplicação do regime dos repetitivos refere-se à aplicação do IPC para atualização das parcelas restituídas a título de reserva de poupança de participantes de plano previdenciário que dele se desligaram antes do implemento das condições necessárias para fruição dos benefícios (REsp 1.183.474 – Temas 511, 512 e 514). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. APLICAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (REsp 1183474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/11/2012). Da leitura do inteiro teor do representativo, depreende-se que a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada pressupõe o desligamento – rompimento definitivo do vínculo contratual – do participante. Por sua vez, a Corte Superior, na oportunidade do julgamento do paradigma do Tema 943 (REsp 1.551.488), definiu que: Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/8/2017) (g.n.). Isto é, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o enunciado 289 da Súmula daquela Corte somente é aplicável às hipóteses de desligamento do associado, a exemplo do resgate da reserva de poupança, não incidindo nas situações de permanência do assistido na mesma entidade, como se dá no recebimento da aposentadoria complementar ou na migração de planos de benefícios. Por sua vez, o acórdão combatido fez constar que (ID 12692363): Pelo que se infere da documentação acostada aos autos, os dois autores indicados pela apelante, quais seja, Hudson Lopes Borba Nogueira e Jairo da Silveira se inscreveram na Sistel e realmente migraram de plano no período em que se mantiveram associados à Sistel. Passaram, em novembro de 2000, do plano “Telemar PBS – Telemar” par ao “Telemar-Prev” – fls. 295/296. Também noticiam os autos que, em outubro de 2004, a Secretaria de Previdência Privada Complementar aprovou o “Termo de Transferência” do Plano de Benefícios “Telemar-Prev”, mediante o qual ele deixou de ser gerido pela SISTEL para ser administrado pela Fundação Atlântico de Seguridade Social, ocorrendo a sucessão de direitos e obrigações em relação a tal plano previdenciário. Verifica-se, ainda, que somente posteriormente os referidos autores se desligaram definitivamente da entidade, recebendo os valores depositados a título de reserva de poupança, incluídos os que contribuíram no período de filiação junto à SISTEL. Logo, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 12902271, e, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminho os autos ao órgão julgador para que os aprecie uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.551.488 (Tema 943). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019